Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746640-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que fosse apreciada a suposta divergência do acórdão com o Tema no 143 (REsp 1.110.002/SP) dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.040, II; IDs no 39261314 e no 39857435). 2. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (RITJDFT, art. 85, parágrafo único; ID no 41792208). 3. Esta Relatoria informou, a título de distinguishing, que é inaplicável o Tema 143 do STJ ao caso (ID no 42653603). 4. Exaurida a competência desta 8a Turma, os autos foram remetidos à Presidência desta Corte. 5. A agravante, Globalbev Bebidas e Alimentos S.A., requereu o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que os autos devem retornar à 8a Turma Cível para realização do juízo de conformidade pelo colegiado. 6. Sustenta que a determinação do STJ foi no sentido de que o juízo de conformidade deveria ser realizado pelo órgão julgador, em decisão colegiada (ID no 43016266). 7. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma (ID no 43037363). 8. É o breve relato. 9. O STJ determinou o retorno dos autos à origem para que esta Corte realizasse o juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “b” e II, ambos do CPC (ID no 39252298). 10. A agravante/recorrente sustenta que a determinação do STJ foi no sentido de que o juízo de conformidade deveria ser realizado pelo órgão julgador, em decisão colegiada (ID no 43016266). 11. No dispositivo da decisão, o STJ determinou que (ID no 39252298, pág. 7): “No caso, a Presidência do Tribunal regional admitiu, de pronto, o recurso especial, sem que antes fosse cumprido o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado repetitivo; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. ANTE O EXPOSTO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC.” [grifo na transcrição] 12. O dispositivo acima transcrito determinou o retorno dos autos a esta Corte para que fosse realizado o juízo de conformidade do Tema 143 (REsp no 1.110.002/SP) com o acórdão proferido por esta 8a Turma. 13. Esta Relatoria informou que é inaplicável o Tema 143 ao caso. Já houve o distinguishing por este Relator. 14. O art. 1.030, II, “b” do CPC dispõe que após a publicação do acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 15. Essa é a única hipótese em que seria necessária a submissão do processo ao colegiado, ou seja, para adequar a tese quando o acórdão estiver em contrariedade ao recurso repetitivo. 16. Não há que se falar em análise pelo colegiado. A submissão do processo ao colegiado implica reanálise da matéria, o que é incabível, visto que esta 8a Turma já exauriu sua competência. 17. Registre-se que não há determinação do STJ no sentido de reanálise pelo colegiado. Somente há determinação de encaminhar o processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. 18. Como esta Relatoria já informou que o Tema 143 é inaplicável ao caso, os autos devem retornar à Presidência desta Corte para análise dos pressupostos do Recurso Especial. 19. Sendo o que tinha para informar e diante do exaurimento da competência desta 8a Turma Cível para examinar qualquer questão sobre a matéria, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 20. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro